Tribunal: TJSP
Processo: 1055864-02.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro - Indeferimento de pedido de concessão de gratuidade da justiça, mantido em sede de Agravo de Instrumento – Falta de recolhimento das custas iniciais da ação - Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, com condenação no recolhimento das custas processuais - Hipótese de cancelamento da distribuição que se impõe nos termos do artigo 290 do CPC – Custas

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro - Indeferimento de pedido de concessão de gratuidade da justiça, mantido em sede de Agravo de Instrumento – Falta de recolhimento das custas iniciais da ação - Processo julgado extinto, sem resolução do mérito, com condenação no recolhimento das custas processuais - Hipótese de cancelamento da distribuição que se impõe nos termos do artigo 290 do CPC – Custas indevidas – Recurso provido.